Tribunal: TCU
Processo: 026.741/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso, que tinha por objeto a construção de 119 módulos sanitários domiciliares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), originalmente em desfavor do Sr. Kenoel Viana Cerqueira, ex-Prefeito do Município de Guaratinga/BA (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso 069/2012, que tinha por objeto a construção de 119 módulos sanitários domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Ademar Pinto Rosa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da ocorrência 248.592,91 8/6/2012 9.2. aplicar ao Sr. Ademar Pinto Rosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Kenoel Viana Cerqueira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-lhe quitação; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que, até 13/09/2017, permanecia investido na conta bancária específica do Termo de Compromisso 069/2012, de titularidade do Município de Guaratinga/BA (conta 12.302-1, agência 2099-0, no Banco do Brasil), saldo do ajuste no valor original de R$ 8.221,25, ainda não descontada a contrapartida municipal; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao responsável, para ciência; e 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia.